Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732457-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DELCIVAN BARROS RODRIGUES RECORRIDO: ERINALDO LIMA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE PENHORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 678 do Código de Processo Civil permite que o juiz confira efeito suspensivo à medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, desde que repute suficientemente provado o domínio ou a posse do bem pelo terceiro. 2. No caso, é de se manter a decisão por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal, uma vez que, ao menos por ora, a alegada posse não encontra lastro probatório mínimo nos autos a justificar a sustação da penhora que recai sobre o bem imóvel. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à correta aplicação do disposto nos artigos 85, §10 (aplicação do princípio da causalidade), 300 (risco de dano), 373, inciso I (exercício da posse sobre o imóvel), 674 e 678 (apresentação de embargos de terceiro diante da cessão de direitos sobre o imóvel), todos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, afronta ao artigo 972, inciso IV, do CPC e ao Enunciado 84 da Súmula do STJ, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais referidas normas foram infringidas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, detectado que o recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial (comprovante de pagamento apresentado um dia após a interposição do recurso), foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 5/12/2023. Todavia, consoante se extrai do ID 54342928, o recorrente não atendeu a determinação legal de recolhimento em dobro do preparo. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017). (g.n.). 2. Na hipótese, apesar de a agravante ter sido devidamente intimada para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, quedou-se inerte conforme certidão de fl. 425 (e-STJ), vindo a anexar somente nas razões de agravo interno, comprovante de pagamento ilegível, impossibilitando a verificação da regularidade do preparo, além de não ter recolhido a complementação do preparo em dobro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1962893/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Melhor sorte não colheria o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 85, §10, 300, 373, inciso I, 674 e 678, todos do CPC, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não se poderia dar curso ao inconformismo em relação ao alegado malferimento ao artigo 972, inciso IV, do CPC, pois “A indicação de violação à dispositivo de lei de forma genérica, desacompanhada de razões suficientes para compreensão da controvérsia, caracteriza deficiência da fundamentação recursal” (AgInt no AREsp n. 2.335.188/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Por fim, igualmente não mereceria trânsito o apelo quanto à indicada afronta ao enunciado 84 da Súmula do STJ, porquanto “Incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030